Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. FALHA LAUDO PERICIAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. VIOLAÇÃO AO ART. 492 DO CPC AFASTADA. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. DECOTE DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. TEMA 1.059 DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. O Acórdão embargado analisou o laudo pericial e as circunstâncias fáticas do caso concreto para embasar o entendimento.
2. Se os fundamentos determinantes foram citados expressamente no Julgado, não há necessidade de serem rebatidos todos os argumentos do apelo da parte. O inconformismo não pode ser sanado em embargos de declaração.
3. Embargos providos parcialmente para corrigir erro material relativo ao valor do pagamento para despesas médicas, bem como para sanar omissões acerca do termo inicial de cobrança, juros e correção monetária.
4. Diante do enunciado do Tema 1.059 do STJ, a majoração dos honorários advocatícios deve ser decotada.